Tribunal: STF
Processo: RE 232039
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO LOCAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. CARGA HORÁRIA.
INATIVOS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
        Inativos. Extensão da majoração de vencimentos
concedida aos ativos em virtude do aumento de carga horária.
Impossibilidade, por cuidar-se de vantagem pecuniária sujeita a
condições que não podem mais ser preenchidas pelos servidores
aposentados.
        Agravo regimental a que se nega provimento.